Tribunal: TJMT
Processo: 1026238-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026238-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), JOAO GONZAGA DOS REIS - CPF: 126.782.361-53 (AGRAVANTE), EBENEZER LIMA REIS - CPF: 415.215.361-04 (AGRAVANTE), ADEMIR CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR - CPF: 537.316.621-91 (AGRAVANTE), SIDARTA CAMARA ESPINDOLA - CPF: 321.605.838-71 (AGRAVADO), TONI JOANA DE OLIVEIRA REIS - CPF: 725.007.861-53 (AGRAVANTE), RUTE CRISTINA DOMINGOS DA PALMA - CPF: 531.668.331-53 (AGRAVANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANJYE CARLA GUERREIRO ESPINDOLA - CPF: 921.914.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A POSSE. DEMORA SUPERIOR A UM ANO ENTRE O ESBULHO E A AÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I – Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse ajuizada por titulares de matrícula decorrente de usucapião extrajudicial.

II – Questão em discussão

Discute-se se estariam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal de urgência, notadamente diante da existência de registro imobiliário favorável aos agravantes, contraposto à posse alegada pelo agravado e à ação anulatória proposta para discutir a higidez da usucapião.

III – Razões de decidir.

(i) A probabilidade do direito encontra-se mitigada pela existência de relevante controvérsia fática e pela ação autônoma de nulidade de matrícula, que questiona a legitimidade do título dominial; (ii) O perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra caracterizado, considerando que o alegado esbulho remonta a setembro/2023, ao passo que a ação possessória foi ajuizada apenas em maio/2025, intervalo temporal que fragiliza a urgência da medida e recomenda apreciação em cognição exauriente.

IV – Dispositivo e tese de julgamento.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese firmada
:
“1.
A concessão de tutela provisória recursal em ação possessória exige a demonstração concreta da urgência e da probabilidade do direito; 2. A demora excessiva entre o alegado esbulho e a propositura da ação compromete o periculum in mora, impondo a manutenção da decisão que indefere a liminar de reintegração”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
João Gonzaga dos Reis e Outros
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em desfavor de
Sidarma Câmara Espíndola
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, referente à parte da área registrada sob a Matrícula n. 27.582 do 1o Serviço Registral daquela comarca.

Sustentam os agravantes, em síntese, que são legítimos proprietários e possuidores de imóvel rural com área total de 3,3041 hectares, conforme reconhecido por meio de procedimento extrajudicial de usucapião.

Aduzem que o recorrido passou a ocupar, de forma clandestina e indevida, uma fração de 1.300 m2 inserida no imóvel, com base em contrato particular de compra e venda firmado em 14/09/2023 com terceira pessoa desprovida de legitimidade (Coraci Silva Araújo), sem escritura pública, nem registro.

Asseveram que notificaram extrajudicialmente o réu para desocupação voluntaria, sem sucesso, operando-se o esbulho possessório.

Forte em tais argumentos, pugnam pela expedição de mandado de reintegração de posse, diante da suposta prática de esbulho possessório.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 305652365.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 308675369, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada pelos agravantes em face do agravado, sob o fundamento de que este último teria ocupado, de forma irregular e sem autorização, fração de terreno de aproximadamente
1.300 m2
pertencente aos autores, cuja integralidade do imóvel rural é de
3,3041 hectares
, registrado sob a
Matrícula no 27.582
do 1o Serviço Registral da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Os agravantes defendem a tese de que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel de 3,3041 hectares, situado em Chapada dos Guimarães, com registro de propriedade formalizado em 17/12/2024, após procedimento extrajudicial de usucapião.

A decisão recorrida indeferiu a liminar possessória.

Buscam, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência, com expedição de mandado liminar de reintegração.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, no tocante à probabilidade do direito, embora os agravantes tragam consigo o registro imobiliário em seu nome, proveniente de usucapião extrajudicial, não se pode olvidar que referido título encontra-se
diretamente impugnado em ação declaratória de nulidade proposta pelo agravado

(proc. n.o 1000829-35.2025.8.11.0024), na qual se alega fraude na delimitação do imóvel usucapido.

Tal fato, somado ao teor das provas colhidas em audiência de justificação, nas quais se reconheceu dúvida razoável quanto à ocupação histórica e delimitada da fração em litígio, demonstra a
existência de controvérsia substancial sobre a legitimidade dominial e possessória
, o que impede o deferimento da tutela possessória em caráter sumário.

Demais disso, os agravantes ancoram a pretensão na titulação, ou seja, no domínio, que lhes foi transmitido após procedimento extrajudicial de usucapião, com registro de propriedade formalizado em 17/12/2024, ao passo que a posse dos agravados é pretérita.

Os documentos colacionados pelos agravados corroboram a tese de posse de longa duração, mansa e pacífica, com anterioridade em relação ao registro usucapional. A existência de delimitação física da área, aliada a atos de posse continuada, reforça a plausibilidade da defesa.

No que se refere ao
periculum in mora
, a análise cronológica revela que o contrato particular de compra e venda celebrado pelo agravado com a

vendedora Coraci Silva Araújo, que encontrava-se na posse da área, data de
14/09/2023
, ao passo que a ação possessória somente foi ajuizada em
02/05/2025
.

Esse intervalo temporal superior a um ano e meio evidencia a
ausência de urgência qualificada
. A demora dos próprios agravantes em buscar a tutela jurisdicional retira a premência da medida, fragilizando o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, como bem observou a magistrada
a quo
, demandando instrução probatória a questão controvertida.

Transcreve-se, a propósito, julgado paradigmático:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DESPROVIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se estão presentes os requisitos legais previstos nos arts. 300 e 561 do CPC para concessão da tutela de urgência possessória, especialmente no tocante à prova da posse, do esbulho e do risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem fundamentou-se na ausência de prova inequívoca do esbulho e da delimitação precisa da área turbada, bem como na necessidade de dilação probatória diante de alegação de sobreposição de matrículas e depoimentos contraditórios.

4. O conjunto probatório coligido, incluindo boletim de ocorrência e testemunhos, não se mostrou suficiente para evidenciar o exercício de posse efetiva nem para comprovar o esbulho praticado, restando ausente também o periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

5. Ausência de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma pelo Tribunal.
Necessidade de instrução probatória para elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse, do esbulho ou turbação, da data do fato e da continuidade ou perda da posse, sendo incabível quando ausente prova suficiente e necessária dilação probatória
.” (RAI n. 1004581-87.2025.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 16.04.25 – negritei).

Dito isso,
tem-se que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a liminar, impondo-se a manutenção do
status quo
até que a matéria seja aprofundada em instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025